Tribunal: TJMT
Processo: 1025947-56.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025947-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), JOVANI OLINTO MILANI - CNPJ: 40.505.533/0001-40 (AGRAVADO), ANA LUCIA M MILANI - CNPJ: 40.505.780/0001-46 (AGRAVADO), MILANI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.369.496/0001-94 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), CREDORES (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RAFAEL CIDADE MING - CPF: 224.023.028-28 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RODOLFO DOS SANTOS ABRAHAO - CPF: 347.513.328-80 (ADVOGADO), THIAGO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 397.175.968-83 (ADVOGADO), BRENO GOMES DINIZ - CPF: 016.519.526-63 (ADVOGADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), RODRIGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 954.481.287-34 (ADVOGADO), C. A. RURAL LTDA - CNPJ: 24.891.718/0001-83 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (CUSTOS LEGIS), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RUMO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 37.314.360/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RENIA MARIA BEZERRA REIS DE MURO - CPF: 825.283.813-87 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 06.789.993/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA. - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), AEROFITO COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.346.979/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO - CPF: 369.669.338-30 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGROCAT DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.375.630/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), NISSEY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.527.707/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE COSTA MARQUES BARBOSA - CPF: 021.080.282-00 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NUTRIEN I - CNPJ: 35.818.864/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ICL AMERICA DO SUL S.A. - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA GATTI - CPF: 280.326.768-30 (ADVOGADO), PABLO DOTTO - CPF: 192.343.478-03 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAS RIBEIRO DA SILVA - CPF: 300.655.878-20 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE ANNE DIAVAN - CPF: 805.384.601-72 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ASPEBIO BRASIL AGROQUIMICOS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.576.046/0002-50 (TERCEIRO INTERESSADO), C. A. RURAL LTDA - CNPJ: 24.891.718/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SIPCAM NICHINO BRASIL S.A. - CNPJ: 23.361.306/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1025947-56.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

EMBARGADO:
JOVANI OLINTO MILANI e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

para suprir omissão em acórdão de desprovimento do agravo de instrumento por ele interposto em face de
JOVANI OLINTO MILANI e OUTROS
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. CRÉDITO GARANTIDO POR HIPOTECAS. RECURSO DESPROVIDO.

Estando o crédito garantido por hipotecas, inexiste qualquer óbice ao levantamento dos valores, conforme bem decidido, inexistindo qualquer perigo da demora a justificar a suspensão da decisão.
”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão sobre a validade e higidez do penhor agrícola.

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada omissão fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e toda sua fundamentação, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, a magistrada condutora do feito deferiu a liberação dos valores nos seguintes termos:

A despeito da higidez das garantias constituídas em favor dos mencionados credores, coaduno com o entendimento esposado pela administradora judicial, acerca da possibilidade de levantamento dos valores pelas Recuperandas.

Isso porque, estando os créditos sujeitos aos efeitos da Recuperação Judicial, o pagamento deve ocorrer nos moldes estabelecidos no Plano, e, na hipótese de frustrado o cumprimento das obrigações nele previstas, com consequente convolação em falência, não deve ocorrer a extinção automática da garantia permanecendo o crédito classificado como garantia real.

(...)

Sob tal perspectiva, entendo que o perecimento dos bens sobre os quais foram constituídos o penhor agrícola não deve implicar na modificação do status da garantia real em sede de recuperação judicial e, deverá assim permanecer, na hipótese de convolação em falência.

Com efeito, apesar do perecimento dos bens ofertados em garantia ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, deve ser mantida a garantia real, mesmo na hipótese de convolação da recuperação judicial em falência, razão pela qual não se justifica o rateio do valor oriundo da venda dos produtos em favor dos credores pignoratícios. Ademais, como destacado pela administradora judicial, os contratos firmados com o Baco do Brasil e o Banco Rabobank, “além do penhor rural sobre os grãos, também se encontram garantidos por hipotecas de imóveis rurais, o que afasta o risco quanto ao levantamento dos módicos valores depositados”.

E, nesse sentido, estando o crédito garantido por hipotecas, inexiste qualquer óbice ao levantamento dos valores, conforme bem decidido, inexistindo qualquer perigo da demora a justificar a suspensão da decisão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - PERIGO DA DEMORA - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A alegação do dano irreparável revestida de generalidade, não justifica a concessão da medida de urgência, eis que não basta a alegação de \"periculum in mora\" para antecipar tutela, sendo mister sua efetiva demonstração, com dados concretos. Recurso interno conhecido e não provido.
(TJ-TO - AI: 00082876120198270000, Relator: EURÍPEDES LAMOUNIER)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONSTRIÇÃO LIMINAR DO PATRIMÔNIO DE BENS IMÓVEIS. SITUAÇÃO NARRADA QUE SE PASSOU HÁ MAIS DÉCADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA. 1. Tratando-se o agravo de recurso secundum eventum litis, resulta incomportável em sua análise perquirir sobre argumentações meritórias, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.AGRAVO DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 06426166320198090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 02/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/06/2020)

Não se pode desconsiderar que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, perdurando pelo período disciplinado no § 4º, do art. 6º, da Lei nº 11.101/05.

Nesse diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD POR MAIS 180 DIAS. DEFERIMENTO. ARTIGO 6º, § 4º da Lei 11.101/05. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETARDAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO ÀS SOCIEDADES RECUPERANDAS. - Pedido anterior de contagem do prazo relativo ao stay period em dias úteis. Agravo de instrumento nº 0001042-89.2017.8.19.0000 interposto pelo ora recorrente. Deferimento de efeito suspensivo determinando a contagem do prazo em dias corridos. Posterior desistência do referido recurso. Homologação. Revogação do efeito suspensivo. Interposição de outro agravo de instrumento - nº 0004393-70.2017.8.19.0000 - por credor diverso do recorrente, com o mesmo propósito. - Pleito das empresas recuperandas de prorrogação do stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei 11.101/05, por mais 180 dias. Deferimento. Interposição do presente recurso instrumental. - Jurisprudência no sentido de que o referido dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com o princípio da preservação da empresa, expresso no art. 47 da Lei nº 11.101/05. - Indeferimento do pedido que comprometeria mais ainda a saúde financeira das empresas, diante da possibilidade de constatação de lesão de difícil reparação, na hipótese de os credores ajuizarem ação de execução, com a penhora de bens. - Ausência de perigo na demora para os credores afetados pela suspensão das ações e execuções em face das agravadas, eis que há que se considerar que a medida tem como objetivo justamente viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira das devedoras, promovendo a preservação das empresas e, assim, garantir os interesses dos credores. - Restaria caracterizado o perigo de dano inverso, se as empresas fossem prejudicadas com a revogação da prorrogação da proteção conferida as recuperandas pelo stay period. - Precedente do Superior Tribunal de Justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO
(TJ-RJ - AI: 00227778120178190000 RIO DE JANEIRO TERESOPOLIS 2 VARA CIVEL, Relator: CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/08/2017, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2017)

A propósito, o douto Procurador de Justiça:

“Inicialmente, destaco que em decorrência da estreiteza que se reveste a apreciação do recurso de agravo de instrumento, atenho-me, nesta oportunidade, a emitir parecer somente sobre a matéria tratada no “decisum” combatido, com vistas à não incorrer em supressão de instância recursal de pontos não discutidos na instância de origem.

Vislumbro que, para concessão da tutela, necessário a demonstração de preenchimento de dois pressupostos: o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, o primeiro diz respeito a necessidade da parte comprovar a plausibilidade do direito invocado, ao passo que o segundo, está ligado a noção de risco de perecimento do direito ou demonstração de fundado receio de dano irreparável.

Assim prenuncia o art. 300, do CPC:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
- grifei e destaquei.

Pois bem, não vislumbro fundamento plausível para acolhimento do pleito recorrente, conforme bem analisado pela i. relatora, motivo que peço vênia para transcrever parte da r. decisão, por comungar do mesmo entendimento.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024